Tribunal: STF
Processo: AI 588867
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
   DA DECISÃO AGRAVADA.
        Para negar seguimento ao agravo de
   instrumento, a decisão agravada fundamentou-se no fato de que a
   análise da ofensa alegada implicaria no reexame de questões de
   fato e da legislação local. Essas questões não foram refutados
   pela parte agravante, o que inviabiliza o processamento do
   agravo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.